Tribunal: TCU
Processo: 028.574/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial 71000.039985/2016-87, referente a recursos repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário à Prefeitura Municipal de Zé Doca/MA, no âmbito do Programa de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial - PSB/PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em razão de impugnação total dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao Município de Zé Doca/MA, na modalidade fundo a fundo, para execução dos Programas de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, durante o exercício de 2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Nathalia Cristina Bras Mendonça; 9.2. julgar irregulares as contas de Nathalia Cristina Bras Mendonça, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor original (R$) Data da ocorrência 1.290,55 13/2//2008 6.681,00 11/3/2008 1.290,55 19/3/2008 6.000,00 3/4/2008 5.400,00 2/5/2008 1.290,55 10/7/2008 7.760,00 24/7/2008 400,00 1/8/2008 4.900,00 22/8/2008 1.290,55 23/9/2008 3.800,00 1/10/2008 5.000,00 31/10/2008 398,40 18/11/2008 6.000,00 20/11/2008 1.290,55 21/11/2008 3.500,00 26/11/2008 148,00 4/12/2008 150,00 12/12/2008 9.000,00 30/12/2008 14.100,00 11/3/2008 8.290,00 24/7/2008 10.700,00 9/12/2008 3.400,00 15/12/2008 7.000,00 26/12/2008 7.000,00 26/12/2008 364,80 12/3/2008 364,80 12/3/2008 398,40 17/4/2008 6.700,00 2/5/2008 398,40 23/5/2008 398,40 30/6/2008 364,80 11/7/2008 398,40 1/9/2008 398,40 22/9/2008 8.000,00 1/10/2008 1.290,55 21/10/2008 1.290,55 23/10/2008 3.150,00 28/11/2008 7.000,00 16/10/2008 7.000,00 16/10/2008 8.000,00 16/10/2008 8.000,00 16/10/2008 5.000,00 30/10/2008 1.200,00 12/11/2008 415,00 12/11/2008 415,00 12/11/2008 415,00 14/11/2008 6.000,00 20/11/2008 415,00 21/11/2008 8.000,00 3/12/2008 5.000,00 10/12/2008 1.000,00 16/12/2008 398,40 17/12/2008 1.451,52 18/12/2008 2.060,64 18/12/2008 816,00 18/12/2008 1.161,48 19/12/2008 9.3. aplicar a Nathalia Cristina Bras Mendonça multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 214, inciso III, alínea "a", 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado de Maranhão, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. enviar cópia do Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam ao Ministério da Cidadania e à responsável.